Tribunal: TJPA
Processo: 0003323-24.2004.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003323-24.2004.8.14.0061

APELANTE: J MALUCELLI SEGURADORA S A

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por J Malucelli Seguradora S/A contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, sob o fundamento de ausência de comprovação do preparo recursal dentro do prazo legal. O agravante sustenta que o recolhimento das custas foi realizado no ato da interposição do recurso e que a exigência do relatório de conta do processo não deveria levar à deserção. A agravada Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A alega que o relatório de conta do processo é requisito essencial para a comprovação do preparo recursal, conforme a Lei Estadual nº 8.328/2015, e que a agravante foi devidamente intimada para sanar o vício, mas permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada do relatório de conta do processo, exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015, configura deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relatório de conta do processo é documento essencial para a comprovação do preparo recursal, pois identifica os valores pagos, vincula o boleto bancário ao processo e atende ao disposto no art. 9º, § 1º, c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

O agravante foi devidamente intimado para sanar a ausência do relatório de conta, mas não atendeu à determinação, configurando a deserção do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) é pacífica no sentido de que a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, como a comprovação adequada do preparo, acarreta a deserção do recurso.

A decisão recorrida encontra-se respaldada no entendimento do STJ, que considera inviável a revisão de matéria fundamentada em norma estadual, conforme a Súmula 280 do STF.

A manutenção da decisão agravada se impõe, pois o agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a deserção declarada na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada do relatório de conta do processo no momento da interposição do recurso impede a comprovação do preparo e configura deserção.

O recorrente intimado para sanar o vício e que não cumpre a determinação judicial atrai a aplicação da deserção, conforme a legislação processual e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33, § 10º; CPC, art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1800287, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/11/2022; TJPA, ApCiv nº 0001557-64.2010.8.14.0015, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 24/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Houve oposição de
Agravo Interno
interposto pelo
J Malucelli Seguradora S/A
contra Decisão Monocrática do relator, que não conheceu de recurso de apelação, sob o fundamento de deserção em razão da ausência de comprovação do preparo recursal dentro do prazo legal, e cujas ementa é a seguinte:

“
EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTA – NÃO ATENDIMENTO A ATO ORDINATÓRIO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO – RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO
”.

O agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, uma vez que o recolhimento das custas foi devidamente realizado no ato da interposição do recurso e que a exigência do relatório de conta do processo não deveria levar à deserção. Requer, assim, a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o processamento do Agravo Interno para julgamento colegiado, com provimento do recurso para afastar a deserção aplicada e admitir o apelo interposto.

Em contrarrazões, a agravada CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A argumenta que a exigência do relatório de conta do processo é requisito essencial para a comprovação do preparo recursal, conforme dispõe o artigo 9º, § 1º, combinado com o artigo 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Sustenta que a agravante foi devidamente intimada para sanar o vício, mas não atendeu à determinação, configurando a deserção do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que julgou deserta a apelação interposta pelo ora agravante.

Analisando as razões recursais, entendo que não há razão para reforma da decisão vergastada.

O relatório de conta
é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que, além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos.

Ademais, reitere-se, é requisito presente no
art. 9º. § 1º c/c art. 33, §10, da Lei Estadual nº 8.328/2015, senão vejamos:

“Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o
relatório de conta do processo
, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

[...] § 10.
Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em sentido estrito as disposições contidas no presente artigo
, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno” (grifos nossos).

Oportuno destacar que foi ofertado prazo para correção dos requisitos inerentes ao preparo recursal (ID
nº.

4302686 – Pág. 1).
No entanto, a parte quedou-se inerte, limitandos a asserverar que o recolhimento das custas foi efetivado, sme fazer menção a ausência do relatório de conta.

A decisão também se encontra
respaldada em jurisprudência do STJ
, a quem esta Corte deve observância, em atenção à eficácia dos precedentes, a saber:

“[...] A Corte local
concluiu pela necessidade da apresentação do "relatório de conta
do processo emitido pela UNAJ", com base no Provimento n. 5/2002, da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA.

Dessa forma, estando o acórdão recorrido amparado em ato normativo local, não compete ao STJ o exame da matéria em questão, a teor do disposto na Súmula n. 280/STF, aplicável por analogia.
A propósito:

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO RECONHECIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 930 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO LOCAL (SÚMULA 280/STF). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

[...] 3. A remansosa jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de não ser possível, em sede de recurso especial, o exame de violação a regimento interno de Tribunal de Justiça, bem como à legislação local, pois não se enquadram no conceito de "lei federal", incidindo o óbice da Súmula 280/STF.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp 1390465/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 09/08/2021)’.

Ademais, o TJPA entendeu que os documentos juntados, sem o referido relatório, não eram suficientes para demonstrar o devido recolhimento do preparo. Decidir de modo contrário implicaria reexame de elementos fáticos, o que é incabível no especial, por força da Súmula n. 7/STJ.

Além disso, conforme consignou o Colegiado local, concedido prazo para juntado do documento faltante, a determinação não foi cumprida.

[...] Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 25 de outubro de 2022.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA” (STJ - AREsp: 1800287, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 04/11/2022) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE JUNTAR A VIA ORIGINAL DO COMPROVANTE. AUSÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. CÓPIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DESDE QUE PRESENTES TODOS OS DADOS INDISPENSÁVEIS. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE EM QUE O RECOLHIMENTO NÃO FOI COMPROVADO DE FORMA ADEQUADA. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO PELO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO AFASTADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Ação de rescisão de contrato locatício e de indenização por benfeitorias realizadas, ajuizada em 18/5/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/7/2021 e concluso ao gabinete em 3/5/2022.

2. O propósito recursal é definir se (I) a cópia da guia de recolhimento é documento suficiente a comprovar o preparo recursal; e (II) o recolhimento em dobro das custas recursais afasta a deserção quando o primeiro preparo foi recolhido, mas não foi comprovado de forma adequada no ato de interposição.

3. Considerando que o art. 1.007, caput, do CPC/2015 não exige a juntada da via original do comprovante de pagamento, a cópia da guia de pagamento constitui meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, desde que preenchida com todos os dados indispensáveis à sua vinculação ao processo. Precedentes.
4. A impossibilidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso atrai a incidência do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, permitindo que tal vício seja sanado mediante o recolhimento em dobro do preparo.

5. O art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III)
recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada
. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente. [...] (STJ - REsp: 1996415 MG 2022/0103215-9, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, jurisprudência uníssona desta Corte, quanto à ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, ante o não recolhimento do preparo em dobro, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. NOVO DESCUMPRIMENTO.
RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO COLACIONADO AOS AUTOS. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847751-84.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2024) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.004, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVL DE 2015. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Preliminar de não conhecimento do Agravo Interno. Deserção. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso, o Recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.004, caput e § 4º, do CPC).

2 - O descumprimento da norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como da determinação judicial de efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.

3 - Na espécie, o Recorrente não cumpriu com a diligência de forma completa nem mesmo após oportunizado a fazer o recolhimento em em dobro, atraindo por consequência a pena de deserção.

4 - Recurso de agravo interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813266-25.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/07/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2.
Devidamente intimado para recolhimento em dobro, o agravante tão somente comprovou pagamento na forma simples, ato esse que não atende suficientemente os mandamentos legais aplicáveis.

3. Agravo Interno não conhecido, ante sua manifesta deserção. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001557-64.2010.8.14.0015 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/04/2023).

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2. Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.Agravo Interno não conhecido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022) (grifos nossos).

Assim, não se encontra, nas razões apresentadas do agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento pela manutenção do improvimento da apelação.
Desse modo, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025